Tribunal: TJBA
Processo: 0101485-65.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101485-65.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ SENTO SE FERNANDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DO CHEQUE-CAUÇÃO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RÉ APELANTE REJEITADA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. CONDIÇÃO DA AÇÃO AFERIDA CONFORME TEORIA DA ASSERÇÃO.

EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA INTERNAMENTO DETERMINADO EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.
ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 39, INCISO II E V E ART. 51, INCISO IV
DO CDC. RISCO DE MORTE. EQUIPARAÇÃO À RECUSA DE ATENDIMENTO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÃO INÍQUA E ABUSIVA. COLOCAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. SUBORDINAÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO À COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DO TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. FATO INCONTROVERSO. EXCLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SOFRIMENTO PSÍQUICO INTENSO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ATENDIMENTO À DUPLA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVA.

SENTENÇA
REFORMA
DA.

APEL
O DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
apelação cível
de
Nº
0101485-65.1999.8.05.0001
,
figurando como Apelante
s/apelados

JUAREZ SENTO SE FERNANDES DA CUNHA

e
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo da ré e em
DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA